Tribunal: STF
Processo: Rcl 59646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO E NÃO CUMULATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.331.984: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sérgio Augusto Gutschow Palhas, em 5.5.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0704141-83.2022.8.07.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.984.



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO. MAJORAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A majoração de honorários sucumbenciais deve ocorrer sobre os honorários anteriormente fixados, e não de forma cumulativa com aqueles.



    2. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam uma majoração do ônus estabelecido previamente.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    (...)



    Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO AUGUSTO GÜTSCHOW PALHAS, em face de decisão que, ao analisar o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, acolheu a respectiva impugnação e vedou a fixação dos honorários devidos ao ora agravante de forma aditiva. 



    Da análise dos autos verifica-se que, após a interposição de Recurso Extraordinário pelo ora agravado, o STF, em decisão de ID nº 105275998, definiu que deveriam ser majorados em 10% os honorários definidos pelo Juízo de origem, isto é, pela Turma do TJDFT. 



    Ocorre que, ao ajuizar o cumprimento de sentença por quantia certa em desfavor da Fazenda Pública, o Agravante apresentou os cálculos referentes ao montante devido considerando que a majoração de honorários sucumbenciais pelo Supremo Tribunal Federal deveria ser interpretada como a adição de 10% do valor da causa ao valor referente aos 12% fixados na causa de origem. 



    Ofertada a impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora agravado, essa foi acolhida pelo MM. Juízo a quo, o qual estabeleceu que a majoração de honorários sucumbenciais pelo Supremo Tribunal Federal deveria ser interpretada como percentagem incidental sobre a percentagem originalmente estabelecida no acórdão de origem (10% sobre 12%), e não como a adição de mais 10% do valor da causa acrescidos aos 12% originariamente fixados, o que totalizaria 22%. 



    Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que o cálculo supramencionado seja efetuado de forma aditiva. 



    Defende que o entendimento esposado pelo MM. Juízo a quo está equivocado, visto que estaria em descompasso com a lógica processual de fixação de honorários sucumbenciais. 



    Sem razão o recorrente. 



    Conforme se depreende da legislação em vigor, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados, para a fixação dos honorários, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, sendo os respectivos percentuais aplicados sobre a condenação ou o proveito econômico obtido. 



    Nesse contexto, o art. 85 do CPC dispõe que: (...)



    Observa-se, da legislação aplicável, que o texto normativo utiliza termos claros para diferenciar a majoração da cumulação de valores. 



    Em outras palavras, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados de X% para Y% do valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou da causa – de acordo com o caso em concreto. 



    Entende-se, da redação do artigo 85, § 12, que caso o legislador almejasse estipular que os honorários recursais fossem aplicados na forma aditiva, teria determinado – no §11 do mesmo dispositivo – a fixação de honorários recursais de forma cumulada com os honorários fixados anteriormente. 



    Tal fato fica evidente, também, ao se recordar que os honorários recursais são dependentes da sucumbência fixada na origem. Assim, se não forem fixados honorários sucumbenciais (error in procedendo) não caberão os honorários recursais. 



    Nesse entendimento é a jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a fixação dos honorários recursais não tem existência autônoma, estando sua fixação condicionada à imposição anterior de verba honorária pelas instâncias ordinárias, pois representam apenas um acréscimo ao que tiver sido estabelecido pelas instâncias julgadoras precedentes. A propósito: (...)



    Nesse sentido, a eventual fixação de ‘novos honorários’ a serem somados com aqueles fixados nos autos de origem, implicaria em violação direta à ausência de autonomia ou de existência independente da sucumbência fixada na origem. 



    Assim, uma vez que o Excelso STF, ao julgar o RE interposto pelo ora agravado, determinou que: ‘Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.’, mostra-se em consonância com a legislação em vigor o entendimento esposado na Decisão ora impugnada, no sentido de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para o total de 12% (doze por cento). 



    Assim, mostra-se irretocável a r. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença” (fls. 2-11, e-doc. 10).



    Opostos embargos de declaração pelo reclamante, foram rejeitados (fls. 2-6, e-doc. 9).



    2. Contra o acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Sérgio Augusto Gutschow Palhas ajuíza a presente reclamação.



    Relata que, “após impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente federativo ora reclamado, o juízo exequente acolheu a tese firmada na peça combativa, asseverando que o percentual de honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski deveria ser calculado não em acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os 12 % (doze por cento) já fixados no acórdão recorrido sobre o valor da causa e sim no montante de 10% incidente percentualmente sobre 12%” (sic, fls. 2-3). 



    Sustenta ser teratológica “a construção empírica dialética adotada pelas instâncias ordinárias de que o Ministro Relator do RE 1331984/DF fixou honorários recursais em cálculo fracionário de percentual sobre percentual, uma vez que se mostra ao arrepio do expresso literalmente no mencionado aresto (majoração aditiva de honorários), sendo totalmente inadequado com a sistemática de cálculo sucumbencial estipulada no Código de Processo Civil e devidamente mencionada no decisum do Ministro Lewandowski” (fl. 6).



    Argumenta “faz[er]-se errôneo embaralhar que ‘majorar em dez por cento’ significaria ‘incidir contabilmente’ em percentual fracionário de 10% (dez por cento) sobre a condenação anterior de 12% (doze por cento), uma vez que demonstra o desconhecimento do encadeamento lógico do sistema processual de fixação de honorários sucumbenciais lastreado em percentual sobre o valor da condenação, não se atendo sequer a literalidade da v. decisão monocrática ao preconizar que ‘majorava’ os honorários fixados originalmente, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, com a observância do teto legal de 20%, não se havendo de falar em comandos diletantes em uma decisão judicial” (sic, fls. 6-7).



    Requer medida liminar “conferindo-se, liminarmente, efeito suspensivo incidente sobre o feito originário” (fl. 7). 



    Pede a procedência da presente reclamação, “restabelecendo-se a autoridade do teor da decisão judicial emanada pelo Supremo Tribunal Federal, no desiderato da ratificação ordenatória dos honorários sucumbenciais conforme positivado pelo Insigne Ministro Relator na decisão monocrática de improvimento recursal extraordinário” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de aplicar a majoração dos honorários de forma aditiva para aplicá-la de forma cumulada com aqueles fixados anteriormente, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.331.984.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 19.6.2021, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário 
n. 1.331.984, interposto pelo Distrito Federal contra Guilherme de Mendonça Luz no Processo de origem n. 0701249-89.2018.8.07.0018, cujo advogado era o reclamante, Dr. Sérgio Augusto Gutschow Palhas, o Ministro Ricardo Lewandowski majorou os honorários advocatícios nos seguintes termos:



    “(...) Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais” (DJe 20.7.2021).



    O andamento processual constante do sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios revela que os honorários advocatícios foram fixados no processo de origem (n. 0701249-89.2018.8.07.0018), em 10.10.2018, por decisão da Terceira Turma Cível daquele Tribunal que, ao dar provimento à apelação cível interposta por Guilherme de Mendonça Luz contra o Distrito Federal, decidiu:



    “(...) Inverto os ônus de sucumbência e, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, fixo os honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa. Por ocasião das razões recursais, nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC, majoro-os para 12% (doze por cento) do valor da causa, a serem custeados pelo réu. 



    É como voto.” 



    7. Não se vislumbra, no caso em análise, descumprimento da decisão apontada pelo reclamante como paradigma de controle na presente reclamação.



    Na espécie, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0704141-83.2022.8.07.0000, a autoridade reclamada interpretou a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Recurso Extraordinário 
n. 1.331.984, concluindo pela majoração, em 10% (dez porcento), dos honorários já fixados na instância antecedente, nos exatos termos do decidido no Recurso Extraordinário invocado nesta reclamação. 



    No acórdão reclamado, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios expôs a diferença entre majoração e cumulação de honorários e assentou:



    “Entende-se, da redação do artigo 85, § 12, que caso o legislador almejasse estipular que os honorários recursais fossem aplicados na forma aditiva, teria determinado – no § 11 do mesmo dispositivo – a fixação de honorários recursais de forma cumulada com os honorários fixados anteriormente. 



    Tal fato fica evidente, também, ao se recordar que os honorários recursais são dependentes da sucumbência fixada na origem. Assim, se não forem fixados honorários sucumbenciais (error in procedendo) não caberão os honorários recursais. 



    Nesse entendimento é a jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a fixação dos honorários recursais não tem existência autônoma, estando sua fixação condicionada à imposição anterior de verba honorária pelas instâncias ordinárias, pois representam apenas um acréscimo ao que tiver sido estabelecido pelas instâncias julgadoras precedentes” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    No Recurso Extraordinário n. 1.331.984, ao fixar os honorários advocatícios, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a majoração em 10% (dez por cento) dos honorários fixados na origem e não a cumulação desse percentual ao índice antes estabelecido. Pretendesse o Ministro Relator daquele recurso extraordinário que os honorários fossem aplicados de forma cumulativa aos 12% (doze por cento) fixados em segunda instância, teria feito menção ao valor da causa ou, ao menos, ao valor da condenação, a exemplo do que fez a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da apelação que ensejou o recurso extraordinário em questão:



    “Inverto os ônus de sucumbência e, de acordo com o art. 85, 
§ 2º, do CPC, fixo os honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa. Por ocasião das razões recursais, nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC, majoro-os para 12% (doze por cento) do valor da causa, a serem custeados pelo réu.” 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora